Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. QUANTUM. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. HIPÓTESE DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem, tampouco, corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em exame, o embargante pretende ver reconhecida tese de omissão e contradição, na decisão do colegiado que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal da sociedade individual de advogado.
3. Não se desconhece, pois, que as pessoas jurídicas têm existência distinta de seus membros. No entanto, no caso dos autos, a questão é peculiar, e deve ser analisada de acordo com suas particularidades. Não há interesse do Juízo em alcançar bens da pessoa jurídica, seja para quitação de dívidas, seja para pagamento de pensão alimentícia. Nem mesmo se cogita a hipótese de que o réu teria desviado bens de seu patrimônio particular para a pessoa jurídica, com intuito de prejudicar terceiros, ou, no caso, seu próprio filho. Não se trata, pois, de desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista na ótica do art. 133, § 2o, do CPC e que tem como suporte o art. 50 do CCB.
5. No caso, pretende-se, apenas e tão somente, investigação detalhada dos rendimentos do genitor, os quais, com absoluta certeza, se beneficiava de forma exclusiva de todos os lucros decorrentes da prestação do serviço de advocacia, pois, reitero, laborava de forma solitária. Tudo para melhor apurar o binômio necessidade x possibilidade, em proveito do menor, parte vulnerável dos presentes autos, 100% dependente dos cuidados materiais de seus progenitores e que tem direito a ser mantido de acordo com as condições econômicas dos pais.
6. Ao decidir o recurso do agravo, esta egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento para limitar a quebra do sigilo apenas durante o período em que a sociedade era qualificada como unipessoal. Portanto, diversamente do que dá a entender o embargante, nenhum dos direitos ou prerrogativas de terceiros restaram minimamente violados.
7. Existe, todavia, omissão do julgado, no que diz respeito ao período exato em que deve ser procedida a quebra do sigilo fiscal e bancário da Sociedade Individual de Advocacia. Esta deve se limitar até o deferimento do registro da alteração contratual junto à OAB-DF.
8. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA.